Tribunal: TJPA
Processo: 0011906-37.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime descrito na denúncia, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.2. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO
PROCESSO Nº 0011906-37.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: BRUNO HENRIQUE CASTRO FONSECA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL QUE DEFERE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime descrito na denúncia, notadamente pelas declarações prestadas pela vítima, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância.
2
. Recurso conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 04 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011906-37.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: BRUNO HENRIQUE CASTRO FONSECA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Bruno Henrique Castro Fonseca,
por intermédio do defensor público Daniel Archer, interpôs apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 01 ano e 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, aplicando o
sursis,
nos termos do artigo 77 do Código Penal, e suspendendo a execução da pena pelo período de 02 anos, pela prática delitiva tipificada no art. 24-A (
Descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência
) da Lei Maria da Penha.

Extrai-se da exordial acusatória, em síntese, que, no dia 20/08/2018, foram deferidas medidas protetivas nos autos do processo nº 0011348-65.2018.8.14.0051, em favor da vítima C.A.P., agredida fisicamente pelo ex-companheiro, ora recorrente, com pancadas na cabeça, utilizando-se de uma arma de fogo, tudo motivado por ciúmes.

Em 21/08/2018, ao ser intimado acerca das medidas protetivas fixadas, o apelante telefonou para genitora da ofendida, questionando o porquê daquela ter ido à Delegacia narrar o ocorrido, ocasião em que ordenou que a ofendida ¿
retirasse a queixa
¿, além der tido ¿
eu não tenho medo de justiça não. Se eu tiver que fazer, eu faço. Mando alguém lá fazer¿,
fato este que motivou o comparecimento da vítima, no dia 22/08/2018, à Polícia para informar o descumprimento das medidas cautelares deferidas.

O recorrente pretende, exclusivamente, sua absolvição, sob a alegação de insuficiência probatória.

O
dominus litis
, em contrarrazões, postula o conhecimento e desprovimento do recurso.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, destacando que ¿
os argumentos recursais foram utilizados de maneira genérica, sem fundamento algum¿,
sobretudo considerando que o próprio apelante confessou a prática delitiva.

É o relatório.
Sem redação final.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

Belém (PA), 04 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0011906-37.2018.8.14.0051
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: SANTARÉM/PA (VARA DO JUIZADO ESPECIAL DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: BRUNO HENRIQUE CASTRO FONSECA (DEFENSOR PÚBLICO DANIEL ARCHER)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

Anoto, de plano,
que a irresignação defensiva não merece prosperar.

No caso em análise, o conjunto probatório permite concluir, com segurança, que o recorrente Bruno Henrique Castro Fonseca, por meio de contato telefônico, após intimado, pessoalmente, das medidas protetivas deferidas em favor da ofendida, intimidou sua ex-companheira para retirar a queixa contra sua pessoa, razão pela qual sua conduta se amolda perfeitamente no delito tipificado no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, qual seja, descumprimento de decisão judicial que defere medidas protetivas de urgência.

Com efeito, constato que a materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela certidão da Delegada da Polícia Civil - DEAM (fl. 12), pela intimação do recorrente no dia 21/08/2018, acerca da decisão judicial de proibição de atos de aproximação, perseguição e violência contra a vítima, bem como pelos depoimentos colhidos em Juízo, ratificando os prestados perante a autoridade policial, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente,
sobretudo considerando que o próprio apelante confessou a prática delitiva.

Nesse sentido, ilustrativamente, transcrevo os seguintes depoimentos, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
verbis
(mídia fl. 42):
Depoimento da vítima A.C.P.
: ¿perguntada se os fatos apurados nos autos são verdadeiros, se houve descumprimento da medida, respondeu: a gente descumpriu, nós dois descumprimos; que o réu lhe ligou, que estava no curso, que ele ficou chateado porque o havia denunciado; que acabaram discutindo;
que ele pediu pra ela retirar a queixa; que estava evitando de falar com o réu, que não o atendia
; que sua mãe ouvia a conversa e o que Bruno lhe falou; que retomaram o relacionamento e vivem como se casados fossem;
que procurou a delegacia de polícia pedindo medidas protetivas no dia 18/08/2018, que foram deferidas no dia 20/08/2018 e no dia 21/08 ele foi intimado, ocasião em que recebeu a ligação do acusado tirando satisfação; que era pra ela retirar a denúncia; que quando pediu as medidas protetivas no dia 18, não estavam se falando, o que perdurou até o dia 21/08, quando ele lhe ligou
¿.
--------------------------------------------------------------------------------------
Depoimento do réu Bruno Henrique Castro Fonseca
: ¿(...) perguntado se após receber a intimação manteve contato telefônico com a vítima
respondeu que sim, que ligava constantemente
; q
ue falava para ela retirar as medidas também; que pediu pra ela retirar a denúncia e não queria seu nome sujo
, que estava cursando Direito e isso podia lhe complicar;
que confirma os textuais ditos pela vítima, em momento de raiva
;
que mesmo após ter recebido a intimação das medidas, continuou a ligar pra vítima, porque se falavam constantemente
; que não se recorda se a ofendida pediu a retirada das medidas antes ou depois de sua prisão¿.

Ressalto, por oportuno, que a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito da Lei Maria da Penha, geralmente cometidos na clandestinidade, é extremamente relevante para o esclarecimento dos fatos, sobretudo quando, como na hipótese, as suas declarações, prestadas em momentos distintos e após o decurso de certo lapso temporal, narram de forma firme e coerente a versão acusatória.

Ademais, em que pese a vítima ter se retratado no direito de representação quanto ao crime de ameaça (fl. 16), esclarecendo que reatou o relacionamento com o apelante,
confirmou em Juízo a versão apresentada perante à autoridade policial, ratificando que a conduta do apelante infringiu o tipo penal expresso no art. 24-A da Lei nº 11.340/06.

Por todo o contexto, exsurge cristalina a improcedência da tese defensiva, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, não apresentando qualquer elemento de prova apto a desconstituir o acervo probatório, sobretudo porque provado que o estava regularmente intimado acerca das medidas protetivas deferidas em favor da vítima C.A.P.,
motivo pelo qual a manutenção da condenação é medida impositiva.

Cito, por todos, o v. acórdão de minha relatoria, em demanda similar à dos autos, em hipótese de descumprimento de medida protetiva no contexto de violência doméstica
, verbis:
¿EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória quando o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelos crimes descritos na denúncia, notadamente pelas declarações prestadas pelas vítimas, que, em crimes dessa natureza, possuem inegável relevância. 2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade¿. (TJPA 2019.05229900-60, 210.917, Rel. Milton Augusto de Brito Nobre, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2019-12-17, Publicado em 2019-12-19).

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo, para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém, 04 de agosto de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator